Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-08.2023.8.11.0024
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000900-08.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DO BOMDESPACHO DOURADO - CPF: 943.425.201-68 (APELADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), BENEDITA DE ALMEIDA DOURADO - CPF: 903.718.011-68 (APELADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (APELANTE), CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA - CNPJ: 00.001.180/0001-26 (APELANTE), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER –

CLÁUSULA SUSPENSIVA – INVALIDADE -
DANOS MORAIS –
LUCROS CESSANTES -
INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO – MULTA – RECURSO PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE – LITIGÂNCIA PREDATÓRIA – INOVAÇÃO RECURSAL -
SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO
DES
P
ROVIDO.

I. Caso em exame:

A
pelação cível.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Reassentamento em razão de obra pública. Pedido de entrega de título de propriedade rural. Sentença parcialmente procedente para determinar a titulação e indeferir indenizações. Recurso da ré
.

II. Questão em discussão:

Validade da cláusula suspensiva “oportunamente” e sua natureza potestativa.

Distribuição dos ônus sucumbenciais (recíproca vs. mínima).

Aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios.

Alegação de litigância predatória.

III. Razões de decidir:

Aplicação do art. 122 do Código Civil: é nula a condição que subordina o cumprimento da obrigação ao puro arbítrio do devedor. Súmula 306/STJ: "
Havendo sucumbência recíproca, cada parte decaindo de parcelas consideráveis de seus pedidos, justifica-se o rateio das despesas processuais e a compensação dos honorários advocatícios
." (STJ, REsp 1.990.221/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
23/05/2022). Tema 698/STJ: "
Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC
." No caso, a cláusula "oportunamente" é puramente potestativa e, portanto, nula; a sucumbência recíproca é adequada diante da procedência parcial; a multa por embargos é legítima ante o caráter protelatório; e a alegação de litigância predatória não encontra respaldo nos autos

IV. Dispositivo e tese:

Recurso
desprovido. Sentença mantida. Ônus sucumbenciais rateados conforme sentença. "
É inválida a cláusula suspensiva que condiciona o cumprimento de obrigação ao arbítrio exclusivo do devedor, nos termos do art. 122 do Código Civil
." "
Havendo sucumbência
recíproca, justifica-se o rateio das despesas processuais e honorários." "A multa por embargos protelatórios é cabível quando verificado o intuito de retardar o feito
."

Dispositivos relevantes citados:art. 122 do Código Civil; art. 85, §11, 86 e 1.026, §2º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:Súmula 306/STJ; Tema 698/STJ; REsp 1.990.221/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
23/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso d
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS
,
contra sentença do Juízo
da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Chapada dos Guimarães
/MT,
que nos autos de Ação
de Obrigação de Fazer
e Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOAO DO BOMDESPACHO DOURADO
e
BENEDITA DE ALMEIDA DOURADO
, julgou parcialmente procedente o pedido,
condenou a parte requerida à entrega do
título de propriedade definitivo do imóvel rural

sub judice,
ao risco de aplicação de multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa em razão de recurso de Embargos de Declaração considerado protelatório
, sem indenização por danos morais e lucros cessantes, custas processuais
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes

e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos
do
art
.
85, § 2º, I a IV
, CPC
, em favor do advogado da parte autora e
10% (dez por cento)
para o causídico da parte requerida sobre o valor d
os pedidos julgados improcedentes (danos morais e lucros cessantes),
suspensa sua exigibilidade aos autores, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
, em conformidade com o disposto no
art. 98, § 2º e 3º
, do CPC.

A
empresa
apelante

alega

validade da cláusula suspensiva, existência de sucumbência mínima da ré, indevida aplicação da multa por embargos de declaração e ocorrência de litigância predatória pelos autores
.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas.

C
ontrarrazões (Num.
316762359
).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O caso versa sobre
obrigação de fazer consistente na entrega do título de propriedade rural decorrente de reassentamento por obra pública, com discussão acessória sobre indenização, sucumbência, multa por embargos
declaratórios
e alegação de litigância predatória.

Ao caso em tela, da análise da
validade da cláusula contratual que prevê a entrega do título "oportunamente",
deve
aplica
r
-se a tese consolidada do Superior Tribunal de Justiça: "
São nulas as condições que sujeitam o negócio jurídico ao puro arbítrio de uma das partes, nos termos do art. 122 do Código Civil
" (REsp 1.990.221/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
23/05/2022)
.

A
expressão "oportunamente" p
roporciona à empresa requerida
postergar indefinidamente a entrega do título, caracterizando condição puramente potestativa, razão pela qual entend
e-se
correta a sentença
singular, que afastou
sua validade e reconhece
u
a obrigação de titulação.

A
demais,
a alegação de justa causa para a demora na titulação não se sustenta diante do lapso temporal superior a 24
(vinte e quatro)
anos, sem demonstração de fato impeditivo concreto ou diligência efetiva da
empresa requerida
para regularização fundiária. A ausência de prazo determinado não
a
exime de sua obrigação, apenas transfere o ônus de demonstrar a razoabilidade da demora, o que não ocorreu nos autos.

O inconformismo
da empresa apelante
com a sucumbência, há de se notar que
a sentença reconheceu a procedência do pedido principal (obrigação de fazer) e a improcedência dos pedidos acessórios (indenização por danos morais e lucros cessantes), fixando sucumbência recíproca. A Súmula 306 do STJ
assim preceitua
:
Havendo sucumbência recíproca, cada parte decaindo de parcelas consideráveis de seus pedidos, justifica-se o rateio das despesas processuais e a compensação dos honorários advocatícios
.

O c. STJ
já decidiu
que
havendo procedência do pedido principal e improcedência dos acessórios, justifica-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais,
nos termos do art. 86 do CPC. No caso, a improcedência dos pedidos acessórios não configura sucumbência mínima da ré, pois os autores não obtiveram êxito integral, sendo correta a fixação da sucumbência recíproca
.

Importante anotar que sobre a multa por recurso meramente protelatório,
o art. 1.026, §2º, do CPC autoriza a aplicação de penalidade de até 2%
(dois
por
cento)
do valor da causa
,
quando os embargos forem manifestamente protelatórios.

A matéria foi disciplinada pelo c. STJ
no Tema 698,
que
assentou
caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC
.
Observe-se que os
embargos opostos pela
parte requerida
não trouxeram qualquer obscuridade, contradição ou omissão relevante, limitando-se a reiterar fundamentos já apreciados, caracterizando intuito protelatório. Assim,
deve ser mantida a
multa aplicada
.

A alegação de
litigância predatória, verific
a-se
que tal matéria não foi suscitada oportunamente na instância de origem, configurando inovação recursal, vedada em sede de apelação, salvo matérias de ordem pública, o que não se
configura
. Além disso, não há nos autos elementos que evidenciem conduta abusiva ou temerária dos autores
. Rejeitada
,
portanto, a tese
exposta.

Diante do exposto,
cotejados os elementos trazidos aos autos,
a nulidade de cláusula potestativa, a correta distribuição dos ônus sucumbenciais e a legitimidade da multa por embargos protelatórios,
não autorizam a reforma do
decisum,
razão pela qual
,
mantida integralmente a sentença singular
.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026